Tribunal: STF
Processo: ARE 1592080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - TEMA Nº 987 DO C. STJ - CANCELAMENTO DO REFERIDO TEMA POR FORÇA DE ALTERAÇÃO LEGISLATIVA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE EXECUTADA AO RECONHECIMENTO DA INVIABILIDADE DA PRÁTICA DE ATOS CONSTRITIVOS PELO D. JUÍZO DA COBRANÇA TRIBUTÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA MESMA PARTE LITIGANTE AO RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO D. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA A APRECIAÇÃO E DECISÃO DAS REFERIDAS PROVIDÊNCIAS - IMPOSSIBILIDADE. 1. Inicialmente: a) cancelamento do Tema nº 987, do C. STJ, em razão da vigência da Lei Federal nº 14.112/20, que alterou a Lei Federal nº 11.101/05; b) suspensão de todos os processos de execução fiscal, envolvendo a prática de atos constritivos, contra a pessoa jurídica executada, submetida à Recuperação Judicial, determinada pelo C. STJ, até o julgamento do REsp nº 1.694.261/SP (Tema nº 987), superada. 2. No mérito recursal, possibilidade de prosseguimento regular do processo, mediante a observância da nova disciplina de execuções fiscais, ajuizadas contra as pessoas jurídicas submetidas ao regime de Recuperação Judicial. 3. Viabilidade de penhora e outros atos constritivos, nos próprios autos da execução fiscal, sobrevindo, entretanto, o posterior controle de legalidade, que será exercido pelo D. Juízo da Recuperação Judicial. 4. Inteligência do artigo 6º, § 7º-B, da Lei Federal nº 11.101/05. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) revogação da suspensão do processo, ante o cancelamento do Tema nº 987, do C. STJ; b) determinação, tendente ao prosseguimento regular do feito, mediante o reconhecimento da viabilidade da prática de atos constritivos, nos mesmos autos da cobrança tributária. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; e 170, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente